Tribunal: TJDFT
Processo: 0744847-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744847-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: RAFAELA COELHO SALIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de efeito suspensivo (ativo), interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 52578253) que, nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada pela ora agravante, indeferiu pedido de penhora de percentual da verba salarial auferida pela agravada (RAFAELA COELHO SALIM). Alega a empresa agravante, em síntese, que, a prevalecer o entendimento adotado no decisum impugnado, “ficará difícil ou quase impossível a reparação do dano à Agravante, tendo em vista a inconsistência nos argumentos do Magistrado a quo, que proferiu decisão sem observância dos direitos que a assistem”. Além disso, sustenta que há risco de “dano irreparável ou de difícil reparação, sendo cerceada sua defesa diante de seu direito a prestação jurisdicional que é garantida a todos”. Conclui, salientando que a decisão recorrida não pode prevalecer, pois os autos apresentam “todos os elementos ensejadores da concessão do efeito suspensivo à presente decisão agravada, tornando-se imperioso o seu deferimento, até julgamento final do presente Agravo de Instrumento”. Pretende, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a respectiva reforma, para que o penhora de percentual do salário auferido pela recorrida atenda à satisfação de seu crédito. No que ser refere ao preparo recursal, malgrado tenha a recorrente afirmado que o comprovante se encontra anexo à petição inicial, não há nos autos o referido documento. É o relatório. Decido. O art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator (CPC, 1.019, I), se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ora, na argumentação referente ao pedido de efeito suspensivo, a empresa agravante não apresentou qualquer argumento fático capaz de justificá-lo. Com efeito, os fundamentos aduzidos se referem a circunstâncias de natureza teórica, com a repetição, inclusive, de expressões contidas na norma sobre o tema. Em outros termos, inexiste nos autos qualquer justificativa de caráter fático que possa justificar o acolhimento da pretensão liminar aduzida pela CAESB. Desse modo, uma vez que o recorrente não apresentou justificativa plausível calcada em situação fática relacionada à inviabilidade de penhora sobre parte do salário auferido pela recorrida, afigura-se inviável a pretensão aduzida em caráter liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a empresa agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção (ex vi do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015). Atendida à oportunidade acima, intime-se a recorrida para apresentar, querendo, sua contraminuta. Não apresentada a referida comprovação no prazo estabelecido, venham-me conclusos os autos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.